Tribunal: TJES
Processo: 0013457-05.2018.8.08.0347
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013457-05.2018.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA SILVA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0013457-05.2018.8.08.0347

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NEUZA SILVA

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de recurso contra sentença prolatada em sede de cumprimento de sentença, em que o juízo
a quo
acolheu em parte os embargos à execução opostos pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., reduzindo o valor das astreintes cominadas para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 52, inciso V da Lei nº 9.099/95, uma vez que reputo esta quantia justa e equânime ao caso concreto, com a incidência de correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

A recorrente NEUZA SILVA, assistida pela Defensoria Pública, pretende a majoração do
quantum
fixado pelo juízo
a quo
.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de adequação do
quantum
referente à imposição de astreintes nos autos em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa [STJ, REsp 708.290/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 618], de modo que o montante estabelecido na sentença objurgada, em verdade, revela-se justa e equânime ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em face da recorrente em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)